Tribunal: TJDFT
Processo: 0711826-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GETÚLIO CARVALHO PEREIRA, em face do despacho ordinatório da Primeira Vara Cível de Sobradinho que facultou a emenda à inicial. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos em valor inferior a R$ 4.000,00 líquido. Assim, faz jus ao benefício requerido. DEFIRO a concessão do benefício. Anote-se. Retifique-se a autuação. O autor foi cadastrado como reconvinte e o réu como denunciado à lide. Emende-se a petição inicial para adequar o pedido à causa de pedir. O Banco Toyota não fez parte da ação civil pública noticiada pelo autor. Logo, o entendimento adotado na referida ação civil não poder ser aplicado automaticamente a estes autos. O autor deve indicar a causa de pedir relativa ao pedido formulado. A título de esclarecimento, a emenda não insinuou que o Banco Toyota não teria legitimidade para a causa. Na emenda, foi pontuado que o fato de o Banco Toyota não ter figurado no polo passivo da ação coletiva impedia a aplicação da sentença nela proferida a estes autos, daí a necessidade de reforço dos argumentos expendidos pela parte autora. Como sentença da ação civil pública não é aplicável a estes autos, são irrelevantes todos os argumentos relacionadas aos efeitos de uma sentença proferida em ação coletiva. Emende-se a petição inicial para indicar a causa de pedir. A parte autora deverá consolidar os seus argumentos em uma única petição. As demais serão inabilitadas para evitar tumulto. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 31 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator